Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. DEVER DE REPARAÇÃO. FORMA SIMPLES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANSEIO DE ARBITRAMENTO. PRESSUPOSTOS AUSENTES.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 297 da súmula de jurisprudência do STJ.
2. A instituição financeira que concede crédito de forma irregular, abstendo-se de investigar se a identidade do solicitante efetivamente corresponde àquela do obrigado pela contraprestação devida, torna-se responsável pela fraude perpetrada e pelas consequências daí advindas.
3. A reparação de danos causados aos consumidores cabe ao prestador de serviços bancários, independentemente de culpa, consoante determina o art. 14 da Lei 8.078/1990.
4. A ausência inequívoca da manifestação de vontade do devedor quando da formalização de determinado negócio jurídico gera necessidade de retorno das partes ao status quo ante, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, expendido no art. 884 do CC.
5. Os requisitos para a repetição em dobro são: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança. 5.1. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do STJ, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
6. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
7. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.
8. Recurso provido.